Tribunal: TJMT
Processo: 1035340-68.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035340-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HIGOR TONON MAI - CPF: 014.277.115-50 (ADVOGADO), BERNAN CARDOSO DE BRITO - CPF: 024.343.531-26 (INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR TONON MAI - CPF: 014.277.115-50 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou ordem de
Habeas Corpus
que visava o trancamento de inquérito policial.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 619 do Código de Processo Penal, ou se os embargos representam mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2.

O acórdão impugnado fundamentou de maneira suficiente a decisão, concluindo pela existência de indícios de autoria e materialidade do crime, justificando o prosseguimento da investigação criminal.

3.

Não há necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações da parte quando a decisão já contém fundamentação suficiente, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

4.

A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da decisão, especialmente quando a parte embargante busca apenas modificar o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm função integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão quando o acórdão contém fundamentação suficiente e não está obrigado a analisar individualmente todas as alegações das partes.

Dispositivos relevantes citados: art. 619, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 339. STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023. TJMT – N.U 1035340-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BERNAN CARDOSO DE BRITO
em desfavor do acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, denegou a ordem de
Habeas Corpus
(Id. 263616758).

Nas razões recursais, o embargante sustenta omissão quanto a não apreciação das seguintes teses: a) invasão da empresa que não se justifica pela ação conjunta com a vigilância sanitária e; b) ausência de estado flagrancial.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas
(Id. 264297794).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza manifesta-se pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 265245793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento: 1. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional que exige demonstração inequívoca e sem necessidade de dilação probatória de ao menos uma das seguintes hipóteses: atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa.

2. A posterior indisponibilidade dos itens apreendidos não impede o prosseguimento da investigação quando existentes outros elementos probatórios documentados que indiquem a materialidade e autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 272, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 146.780/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 5/11/2024.

Em suas razões, o embargante sustenta omissão quanto a não apreciação das teses: a) de que a invasão da empresa não se justifica pela ação conjunta dos policiais com a vigilância sanitária e; b) ausência de estado flagrancial.

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer omissão na decisão colegiada embargada.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão prolatado por este Sodalício foi absolutamente claro ao concluir pela suficiência dos indícios de autoria e provas da materialidade do crime, a dar ensejo ao prosseguimento da investigação criminal (Id. 262215251).

Consta no acórdão que
a equipe de Vigilância Sanitária Municipal de Várzea Grande, em conjunto com a Polícia Civil, flagraram uma fábrica clandestina de poupa de açaí em pleno funcionamento, tendo sido constatado que os produtos fabricados no local eram acondicionados em embalagens de marcas conhecidas, como, por exemplo, da empresa Bony Açaí
(Id. 263616758).

Foi constatado, também, que
o local não possuía autorização para funcionar e que as condições de fabricação e de higiene em geral das instalações não estavam adequados à legislação vigente, motivo pelo qual a fábrica clandestina foi interditada e os produtos encontrados no local apreendidos para destruição
(Id. 263616758).

Com efeito, não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre a matéria, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Nesse sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. [...]

(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

A meu ver, as razões contidas na peça aclaratória visam, em verdade, a simples rediscussão de questões que foram exaustivamente debatidas e apreciadas por esta Corte no julgamento do
Habeas Corpus
, o que não se mostra cabível pela via eleita.

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025